Tribunal: STF
Processo: RE 1358767
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa: 



    “EMBARGOS INFRINGENTES. APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DELIMITAÇÃO DE ÁREA INDÍGENA. EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS. DEVER DE DEMARCAR. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 231. ADCT, ART. 67. ESTATUTO DO ÍNDIO, LEI 6001/73. DECRETO 1775/96. EMBARGOS PROVIDOS.



    1. Embargos infringentes opostos pelo Ministério Público Federal contra acórdão que, em sede de recurso em ação civil pública que objetiva a identificação e delimitação da Terra Indígena Kapotnhinore, da etnia Kayapó, deu provimento às apelações e à remessa para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na inicial.



    2. A FUNAI editou a Portaria nº 1.279, em 27 de setembro de 2004 com prazo máximo de 240 dias para a realização dos estudos necessários à identificação e delimitação da referida terra indígena e não há noticia nos autos do cumprimento de seus termos.



    3. A demarcação depende de atos administrativos com a participação de representantes de vários órgãos da Administração Federal, cabendo a grupo de trabalho interministerial apreciar a proposta da FUNAI que, se aprovada, será encaminhada ao Ministro de Estado para declaração de ocupação indígena, mediante portaria interministerial que, em seguida, será submetida à homologação presidencial.



    4. Apesar de o artigo 67 do ato das disposições constitucionais transitórias estabelecer que ‘a União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de cinco anos a partir da promulgação da Constituição’, o dever de demarcar é prontamente exigível, até porque ele resulta de uma sucessão de atos a cargo de vários órgãos federais, impossíveis de serem executados na véspera de se completar o qüinqüênio. A ré vem sendo contumaz na inadimplência dessa obrigação, pois a Lei 6.001/73, art. 65, conferiu o mesmo prazo, há muito escoado, para que o Executivo demarcasse a área. Entendimento firmado por esta Corte na REO 96.01.08732-0/DF (Rel. Juiz Mário César Ribeiro, Rel. Convocada Juíza Selene Almeida, Quarta Turma, DJ p.558 de 15/10/1999).



    5. ‘O art. 67 do ADCT não estipula prazo decadencial para a realização da providência ali determinada. Trata-se de prazo destinado a impulsionar o cumprimento pela União do dever constitucionalmente imposto de delimitar e proteger as áreas tradicionalmente ocupadas pelos índios, as quais são "inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis’ (art. 231). Não tem o decurso do prazo, assim, evidentemente, o efeito de desincumbir o Poder Público desse encargo. O prazo foi fixado em benefício da demarcação e dos interesses dos indígenas, e não contra eles.” (STJ, MS 10269/DF, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 14/09/2005, DJ 17/10/2005, p. 162)



    6. Embargos infringentes do Ministério Público Federal providos” (pág. 19 do documento eletrônico 35).



    Neste RE fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se ofensa ao art. 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Colhem-se do voto condutor do acórdão recorrido as seguintes passagens:



    “O voto vencido considerou que embora tenha sido constituído desde 27/09/2004 grupo técnico para a realização de estudos necessários à delimitação da Terra Indígena Kapotnhinore/Kayapó, o processo de delimitação ainda não foi concluído, em afronta "aos princípios da eficiência e da moralidade. 



    O estudo dos autos revela que a área indígena Kayapó já havia sido demarcada em 1987, observando o prazo de cinco anos estabelecido no Estatuto do índio (Lei n° 6001/73). No entanto houve discordância com relação à demarcação por parte dos indígenas, com o objetivo de alcançar uma maior especificação da área e uma delimitação segura.



    [...]



    Feitas estas considerações e analisando a espécie dos autos, verifica- se, pois, que, não obstante tenha sido constituído, desde 27 de setembro de 2004, por meio da Portaria n° 1 249/PRES, grupo técnico, com prazo máximo de 152 (cento e cinqüenta e dois) dias, para a realização dos estudos necessários à delimitação da Terra indígena Kapotnhinore e entrega do relatório, na forma prevista no art. 2°, do Decreto 1.775/96, o procedimento para a delimitação territorial, em comento, transcorridos mais de 2 (dois) anos da edição da aludida Portaria, ainda não fora concluído, o que afronta toda a legislação pertinente, e, ainda, os princípios da eficiência e da moralidade inerentes aos atos administrativos.



    [...]



    O entendimento do voto vencido merece prevalecer. 



    [...] não há dúvidas quanto à necessidade e urgência na identificação e delimitação da Terra Indígena Kapotnhinore tanto mais diante do tempo transcorrido desde a constituição do grupo técnico com tal finalidade, em 27 de setembro de 2004, por meio da Portaria n° 1249/PRES, com prazo máximo de 152 (cento e cinqüenta e dois) dias, para a realização dos estudos necessários à delimitação da referida terra indígena. 



    Consta da referida Portaria 1249/PRES (fl. 99): 



    ‘"Art. 1° Constituir Grupo Técnico com a finalidade de realizar estudos levantamentos necessários à identificação e delimitação da Terra Indígena Kapotnhinore, localizada nos municípios de Vila Rica, Santa Cruz do Xingu e São Félix do Xingu, nos Estados de Mato Grosso e Pará. Art. 2° Determinar o deslocamento dos membros do Grupo Técnico aos municípios de Cuiabá, Colider, Vila Rica, Santa Cruz do Xingu e São Félix do Xingu concedendo o prazo de trinta e dois dias para a realização dos trabalhos de campo para a antropóloga-coordenadora e para a bióloga, vinte dias para o técnico em agrimensura, a contar da data dos respectivos deslocamentos. Art. 3° Estabelecer o prazo de cento e vinte dias para a entrega do relatório da antropóloga-coordenadora, noventa dias para a entrega do relatório da bióloga, e trinta dias para relatório do técnico em agrimensura, a contar do retorno de campo.’



    Conforme relatado, a Portaria 1279 data de 27 de setembro de 2004 e não há noticia nos autos do cumprimento de seus termos. A alegação da FUNAI de que há dificuldades na coleta de dados "que não ocorreu ei toda a área pretendida pelo grupo...", datada de 10 de agosto de 2005 (Ofício n° 115/CGID, fl. 107)) igualmente não mais se justifica a essa altura” (págs. 2-6 do documento eletrônico 7). 



    Dessa forma, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, cito o RE 1.048.056/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, ARE 1.003.849/SP, Rel. Min. Edson Fachin e RE 631.631/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2021. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator